Tribunal: CARF
Processo: 11060.002955/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002955/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.684 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. IR FONTE. GLOSA. PERÍODOS DE APURAÇÃO.
Constatado que as retenções de imposto abrangem períodos diversos ao de
apuração do saldo negativo de IRPJ, incabível a sua utilização na composição
do referido saldo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por meio do Parecer DRF/STM No 1.114, de 17 de outubro de 2008 (Volume I,
fls.99), a unidade de origem analisou os seguintes Per/Dcomp:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002955/2008-79
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.684 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002955/2008-79

Estes créditos seriam oriundos de empresa sucedida pela Recorrente, em cisão
parcial da empresa JMT Administração e Participações Ltda., em junho de 2003, com versão do
crédito a título de saldo negativo de IRPJ à Recorrente.
Relativamente ao crédito postulado e pertinente ao ano calendário de 1998, o
referido parecer concluiu pela decadência do direito de solicitação ao reconhecimento do
crédito.
Apesar deste reconhecimento, a unidade de origem acrescentou que referido
crédito, saldo negativo então composto de IRRF, não teria sequer existido, uma vez que o valor
de R$ 7.829,20 seria absorvido totalmente na dedução do IRPJ devido no ano de 1998.
Isto porque teria havido uma autuação na sucedida JMT Administração e
Participações Ltda., a qual teria compensado seu lucro real sem a observância do limite legal, no
caso, a trava dos 30% na utilização de prejuízos fiscais.
Além disso, apurou que várias retenções tidas como sendo pertinentes ao ano
de 1998, na realidade, referiam-se a outros períodos de apuração, conforme indicado no item 13
do Parecer e que totalizaram R$ 5.834,20.
Relativamente ao crédito postulado e pertinente ao ano calendário de 1999, o
referido parecer reconheceu que o crédito pleiteado, também de saldo negativo composto de
IRRF, em verdade, era de R$ 600,00, uma vez que não foram aceitas retenções de R$ 3.368,97:

Em sua manifestação de inconformidade a Contribuinte insurgiu-se contra a
decadência e a alegada compensação indevida de prejuízos fiscais, mencionadas no referido
Parecer, ressaltando que tal autuação já fora regularizada (débito incluído no REFIS).
Por meio do Acórdão de no 18-11.810 (fls.158, outro Volume 1), a 1a Turma da
DRJ/STM indeferiu a manifestação da Contribuinte, mantendo o reconhecimento da decadência
do crédito pleiteado e relativo ao ano calendário de 1998. Este foi o resultado do julgamento,
pois o ano de 1999 não foi objeto de impugnação.
O recurso voluntário apresentado, em síntese, reeditou os argumentos levados
junto à primeira instância.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.684 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002955/2008-79

Em apreciação do recurso voluntário, por meio do Acórdão de no 1801-01.089, em
sessão de 07 de agosto de 2012, o CARF assim se pronunciou:
No caso sob apreciação, tratando-se de indébito reclamado a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, o pagamento indevido ou a maior se
verificaria na data da apuração final, ou seja, 31/12/1998. Pela tese do STF o
prazo prescricional para a repetição do indébito de saldo negativo de IRPJ de
1998 se esgotaria em 30 de dezembro de 2008. Dessa forma, o PERDCOMP
transmitido em 31/03/2004, foi apresentado dentro do prazo prescricional de
10 anos.
Nesse sentido devo me submeter ao que determina o art. 62a do RICARF,
curvando-me ao entendimento proposto no RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No.566.621/RS, para afastar a declaração de prescrição do pedido de repetição
de indébito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 reclamado nos
presentes autos.
Uma vez superada a preliminar de prescrição do indébito, deverão os autos
retornar à Turma Julgadora de 1a. instância para analisar a existência,
procedência e possível aproveitamento em outras compensações, do direito
creditório reivindicado, já que aquela autoridade julgadora não se pronunciou
sobre o mérito do litígio em razão da declaração de prescrição do indébito, ora
superada.
E assim foi feito. Nova decisão administrativa foi proferida, por meio do Acórdão
de no 04-36.546, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 09/09/2014, que a
reproduzo abaixo:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade de f. 180, contra o
despacho decisório datado de 17/10/2008, f. 138, que não reconheceu o direito
creditório demonstrado pelo contribuinte na declaração de compensação
(PER/DCOMP) número 05694.32482.310304.1.3.02-0100, f. 03, em que foi
declarado crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 1999 para
compensação com débitos ali declarados.
As parcelas de composição do crédito informadas na PER/DCOMP foram
confirmadas parcialmente, nos seguintes valores:

Entretanto, o direito creditório não foi reconhecido em razão de ter decorrido o
prazo prescricional de cinco anos para o contribuinte pleiteá-lo, além do que o
direito creditório inexistiria caso o IRPJ devido no exercício 1999 fosse
apurado corretamente, observando o limite legal para compensação de
prejuízos.
A ciência do despacho decisório se deu em 14/11/2008, conforme aviso de
recebimento postal de f. 179, e a manifestação de inconformidade de f. 180 foi
protocolizada em 15/12/2008, na qual o contribuinte contesta a prescrição e a
absorção do direito creditório pelo valor do IRPJ devido no exercício 1999,
caso a compensação de prejuízos observasse o limite legal de 30%.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.684 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002955/2008-79

O Acórdão 18-11.810 da 1a Turma da DRJ em Santa Maria considerou a
manifestação de inconformidade improcedente e a interessada apresentou
recurso de f. 226, conhecido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), Acórdão de f. 244, que afastou a prescrição e devolveu o processo à
primeira instância para decidir sobre o mérito.
É o relatório.
Voto
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O despacho decisório pronunciou-se sobre o mérito do direito creditório
pleiteado, reconhecendo-o em parte sua composição, no valor de R$ 1.955,00,
conforme consta dos parágrafos 11 a 13, mas indeferiu o pleito em razão de ter
decorrido o prazo prescricional e por ter o contribuinte compensado prejuízos
acima do limite de 30% no exercício 1999.
A prescrição foi superada pela decisão do CARF, mencionada no relatório.
Quanto à absorção do direito creditório pelo imposto do exercício 1999,
verifica-se que assiste razão à impugnante, que afirma ter sido autuada, com
exigência de ofício daquele imposto, no processo 11060.000970/00-54.
Efetivamente, por consulta àqueles autos, constata-se que o imposto foi exigido
integralmente de ofício, sem aproveitamento do direito creditório aqui em
litígio.
Por essa razão, deve ser reconhecido o direito creditório.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento à manifestação de
inconformidade para reconhecer as parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP no valor original de R$ 1.955,00, para fins de
compensação, conforme pleiteado pela interessada, observadas as disposições
pertinentes à matéria.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 17/12/2014 da decisão recorrida, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário protocolado em 09 de janeiro de 2015, no qual, após fazer um breve resumo
dos fatos desde o despacho decisório (Parecer da unidade de origem) até a decisão recorrida,
assinala a Recorrente que, de forma resumida:

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.684 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002955/2008-79

[...]

[...]

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A Recorrente insurge-se, na verdade, quanto à cobrança dos débitos indicados na
Per/Dcomp no 05649.32482.310304.1.3.02-0100, que restaram não integralmente compensados,
conforme apontado na decisão recorrida.
A Recorrente parece não ter lido com atenção, tanto o despacho decisório
(Parecer) quanto o teor da decisão recorrida.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.684 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002955/2008-79

De fato, a decadência foi afastada para o crédito pleiteado relativo ao ano de 1998,
entretanto, conforme relatoriado, o Parecer DRF/STM No 1.114, de 17 de outubro de 2008
(Volume I, fls.99), proferido pela unidade de origem tinha analisado o mérito do pedido
considerado em ambos os Per/Dcomp.
E no caso do Per/Dcomp no 05649.32482.310304.1.3.02-0100, chegou-se à
seguinte constatação:

Então, do crédito inicialmente pleiteado neste Per/Dcomp, a unidade de origem
glosou R$ 5.834,20 por conta de retenções de imposto ocorridas em outros períodos de apuração,
retenção sem comprovação e falta de tributação de rendimentos de JCP.
A decisão recorrida manteve a glosa em questão e a Recorrente sabia desde o
despacho decisório as causas desta glosa, entretanto, silenciou-se quanto às motivações fiscais,
preferindo direcionar seu inconformismo contra os débitos que lhe serão (ou estão) cobrados por
força da compensação que restou não homologada.
A decisão de piso reconheceu um crédito de R$ 1.955,00 o qual foi devidamente
corrigido atingindo o valor de R$ 3.860,34, utilizado na dedução do débito informado para
compensação, restando um saldo devedor de R$ 9.718,62:

Contrariamente ao alegado pela Recorrente, não há que se cogitar de que a
decisão recorrida “efetuo (sic) a constituição do crédito tributário de Imposto de Renda sobre
Pessoa Jurídica...”, uma vez que o que se cobra nos autos é o débito cuja compensação não foi
homologada, débito informado pelo próprio Recorrente na Per/Dcomp.
De se lembrar à Recorrente, que nos termos do §6o do art.74 da Lei no 9.430, de
1996, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, redação dada pela Lei no
10.833, de 2003.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.684 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002955/2008-79

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital